Tribunal: TJDFT
Processo: 0755264-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SOLIDARIEDADE – BRASIL – BR - NACIONAL contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0739857-66.2025.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por MENDES DE MIRANDA DIGITAL LTDA., deferiu o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD. Nada há a justificar a apreciação do petitório no Plantão Judicial de 2a Instância, em especial por não ser cabível apreciação de pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com efeito, a Portaria GPR 755, de 04 de dezembro de 2025, que regula o presente Plantão, em seu artigo 4o estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista e em seu § 3o há vedação expressa de apreciação de pedidos de levantamento de dinheiro ou valores e de liberação de bens apreendidos. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Ademais, tratando-se de pedido formulado sob a alegação de impenhorabilidade, há que ser observado o rito do art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial